Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700024-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILBERTO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gilberto de Almeida em face da r. decisão (ID. 51810311) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais proposta em face do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para julgamento do feito para o juízo da Comarca de Patos/PB. O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência pessoal (ID 13440779). O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 14277394). O Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 14555909) em face da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator